Tribunal: STF
Processo: HC 51966
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
1. Matéria envolvida em prova que deva ser analisada e criticada não pode ser objeto de apreciação em "habeas corpus".
2. Direito local invocado em processo de "habeas corpus". Deve ser provado mediante juntada, nos autos, pelo impetrante, de seu texto integral autenticado.
3. "Habeas corpus" denegado pela 2ª Turma do STF.